Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VIATURA. OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECONHECIDA.
1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração.
2. Ainda que a responsabilidade do Estado pelos danos praticados por seus agentes seja objetiva, não há que se falar em indenização, quando constatada a existência de excludente de responsabilidade consubstanciada, na hipótese, na culpa exclusiva da vítima.
3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima quando a pedestre, atingida por viatura policial em atendimento de demanda de emergência, não observa o dever de travessia da via de rolamento, em faixa de pedestres localizada a poucos metros do local do acidente, bem como deixa de observar os sinais luminosos e sonoros emitidos pelos veículos do Estado, os quais, na hipótese, possuem preferência de circulação, observados os termos dos artigos 29 e 69 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso do réu conhecido e provido.
5. Recurso da autora conhecido e desprovido.